Tribunal: STF
Processo: ARE 1441807
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios o qual manteve sentença que condenou o réu à pena de 8 meses e 11 dias de detenção pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal). O acórdão foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 12, fl. 1):



    “PENAL. CRIME DE DESACATO – ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. TIPICIDADE PENAL. CONDENAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITO – CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a defesa de LEANDRO GONÇALVES DE ANDRADE alega que o art. 331 do CP viola o princípio da liberdade de expressão e de manifestação (art. 5º, IX, da CF/1988), a dignidade da pessoa humana, bem como o art. 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos.



    Sustenta que O dispositivo em questão somente poderia ser aplicado se houvesse a comprovação do dolo, isto é, que tivesse atestado que comprovasse o dano ao Estado decorrente da conduta delitiva; ou seja, a prova de que a intenção do agente era, não só, ofender a honra dos policiais militares, mas tornar a sua função - naquele momento - extremamente penosa aos agentes, de modo que estes não conseguissem realizar sua função de forma devida (Doc. 15, fl. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide a Súmula 279 do STF; e (b) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal).



    No Agravo (Doc. 23), a parte agravante refuta a aplicação da Súmula 279/STF, reiterando, no mais, os fundamentos do apelo extremo no sentido de que ao aceitar a aplicabilidade do artigo 13 da CIDH, o crime previsto no art. 331 do CP passa a ser limitado pelo Pacto citado. Assim, ponderar de forma genérica a conduta do Recorrente é clara violação ao Princípio da Dignidade Humana (Doc. 23, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    De início, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, especialmente na parte que afirmou que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional (Código Penal), o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    De todo modo, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 6-7):



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA 



    8. Primeiramente cabe mencionar que a repercussão geral é um conceito indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão de algo que diga respeito a um grande espectro de pessoas, a um tema constitucional impactante ou controvertido que se relacione com direitos fundamentais, como a vida e a liberdade, com a aplicação de princípios constitucionais, como o da proporcionalidade, entre outros. 



    9. A partir dessa noção, é possível afirmar que a matéria em debate ao requisito da repercussão geral, uma vez que se trata de questão que apresenta relevância social e, principalmente, jurídica, além de ultrapassar o interesse subjetivo da causa, atingindo significativo número de pessoas, o que evidencia a sua transcendência. 



    10. O Ministro Gilmar Mendes sustenta que, ao criminalizar condutas, o Poder Legislativo impõe restrições à liberdade das pessoas de forma geral e abstrata, o que tem o condão de interferir na vida e nas práticas de toda uma sociedade. Assim, manter uma infração penal incompatível com a ordem constitucional gera uma grave insegurança para os cidadãos no que concerne à condução de suas vidas e o Estado deve evitar restrições arbitrárias aos direitos individuais. 



    11. Cabe a esta Corte Suprema exercer rígido controle sobre as leis penais que transbordem os limites impostos pela Constituição da República, o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 



    12. Não há lógica jurídico-penal na manutenção da aplicabilidade do art. 331 do CP em relação ao desacato quando usada de forma temerária pelo Recorrente, isto porque a conduta prevista no tipo penal decorre da ínsita vontade do agente em desmerecer o Estado através de seus agentes, isto é, dificultando ou impossibilitando o cumprimento da ordem. 



    13. Cabe mencionar, também, que a ausência de determinação legal que qualifique o crime como passível de enquadrar-se em qualquer situação - ou seja, genericamente sem observar a desenrolar lógico da situação - seja sopesado de maneira excessiva. Isto é, a não colaboração com a autoridade policial, por si só, não é capaz de atestar o dolo necessário do tipo penal. 



    14. Portanto, a análise da controvérsia está circunscrita à possibilidade ou não de aplicação do art. 331 do CP com o art. 13 da CIDH. Sendo assim, comporta o não enquadramento da conduta de forma clara, precisa, completa, como requer a principiologia constitucional que versa sobre o tema. 



    15. O Tema é de relevante interesse para toda a coletividade, em especial, para todos os condenados pela prática do ato ilícito descrito nesse dispositivo, cujas esferas de direitos sofreram profundo impacto. Assim, a matéria discutida nesse recurso atende ao requisito previsto no art. 322 do Regimento Interno do STF, por ultrapassar os interesses subjetivos das partes.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou o réu pelo crime de desacato (Doc. 12):



    “1. Apesar da notícia de que o réu teria sofrido acidente em data posterior aos fatos em análise, e que apresentaria um quadro clínico supostamente indicativo de algum problema mental, tal circunstância foi avaliada na sentença proferida, que corretamente afastou a pretensão de suspensão do processo, tendo em vista o conteúdo do Laudo de Exame Psiquiátrico nº 42161/2021 (ID 40499978), juntado aos autos, que indica que o réu possui “(...) inteligência com leve comprometimento cognitivo, pensamento concreto e lentificado, sem outras aparentes alterações, no momento. Fala algo lentificada. Consciência do eu preservada (...)”. Tal quadro não traduz doença mental incapacitante para a compreensão, o que afasta a pretensão de suspensão do processo. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS AUTOS REJEITADA. 



    2. A alegação de nulidade do depoimento da testemunha Alane França (policial militar), porque estaria presente na sala virtual de audiência no momento da oitiva da outra testemunha, William Geovanny de Sousa Carvalho (policial militar), fato que teria quebrado a incomunicabilidade das informações das testemunhas, além de não demonstrada tecnicamente, não foi arguida peremptoriamente no momento da própria audiência e registrado em ata. Além disso, o depoimento da testemunha indicada, utilizado na fundamentação da sentença não é mera reprodução daquilo que disse a outra testemunha e está coerente com os fatos apurados. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA REJEITADA. 



    3. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante. 



    4. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público. 



    5. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. 



    6. A norma penal prevista no art. 331 do Código Penal, foi recepcionada pela Constituição Federal, pois não demonstra nenhuma incompatibilidade material com o seu conteúdo. Nesse contexto, permanece íntegro o crime de desacato em nosso ordenamento jurídico, sem que haja violação de direito fundamental à liberdade de expressão prevista no art. 5º, inc. IV da CF e a sua aplicação, por óbvio, não fere o princípio da legalidade. 



    7. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que ela não pode estar sujeita à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. 



    8. O direito à liberdade de expressão pressupõe ideias a serem manifestadas, as quais a Convenção propõe sejam protegidas, mas apresenta também limites estabelecidos, que serão verificados após a enunciação, para proteger terceiros, a sociedade e o próprio Estado, conforme disposto no próprio art. 13 da CADH. Nessa categoria de ideias e pensamentos juridicamente protegidos não se enquadram as expressões do réu, que, após abordagem, teria chamado os policiais de "pau no cu", dizendo que “a polícia era tudo bandido”, que “o pessoal que está na Ceilândia não presta”. 



    9. No caso dos autos, fica claro que não houve, por parte do réu, uma difusão de ideias ou pensamentos que tenham sido objeto de censura prévia pelo procedimento dos agentes públicos ou por este processo judicial. Não houve um atentado à liberdade de expressão do réu. 



    10. Pretende-se, sim, clarificar e responsabilizar ulteriormente o comportamento do réu, ante os limites previstos em lei, eis que ele atentou contra os servidores que estavam trabalhando e foram envolvidos e, com isso, atentou contra o próprio Estado, contra a ordem pública. 



    11. Por outro lado, irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena, pois aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Ressalta-se que não há fixado em lei qualquer critério matemático para o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado prolator da sentença a aferição e valoração dos elementos constantes nos autos, como corretamente foi realizado no Juízo de origem. 



    12. Destaca-se que das seis condenações existentes, sofridas pelo réu, uma foi valorada como reincidência e as outras cinco, como maus antecedentes e, embora a pena fixada não alcance quatro anos, foi reconhecida, além da reincidência, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula n.º 269 e justifica o estabelecimento de regime prisional mais severo – consoante entendimento do STJ – HC 261.977/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014. 



    13. Nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, ainda quando reincidente o condenado, pode o magistrado substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, desde que satisfeitos os requisitos do § 2º, do mesmo artigo, e a reincidência não se tenha operado pela prática do mesmo crime. Todavia, a substituição da pena atende a critério de discricionariedade e só deve ser adotada quando estiver conforme com os objetivos da retribuição e da prevenção. 



    14. No caso em exame o juiz sentenciante expressamente indicou que o réu não fazia jus à substituição, em ato discricionário e motivado, ao fazer referência aos óbices contidos nos art. 44, II e III, e art. 77, I e II, do Código Penal e indicar que também deixaria de aplicar a pena alternativa de multa por entender que não seria recomendável, tendo em vista a conduta reprovável do réu e a multirreincidência. 



    15. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95”.



    Sobre a matéria, no julgamento da ADPF 496, Rel. Min. ROBERTO BARRODO, DJe de 24/9/2020, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato””.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Quanto ao mais, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente